Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Em revista aos autos, observo que a decisão de ID: 25811470 merece corrigenda. Isso porque não é caso de retificação do requisitório expedido em favor de SÍRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, já falecida, mas sim de operacionalizar o levantamento do montante depositado pelo DF em favor do seu sucessor processual. Com efeito, revogo as alíneas b e c de ID: 25811470. A sucessão processual de SÍRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA por seu espólio foi deferida pela decisão de ID: 25811470 (alínea a). O termo de compromisso do inventariante consta no ID: 23128800 - fl. 6. Determino, pois, a expedição de alvará de levantamento em favor do ESPÓLIO DE SÍRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, representado pelo inventariante DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA. Antes do envio do alvará de levantamento ao Banco do Brasil, providencie o SINDIRETA a juntada aos autos da procuração conferida pelo espólio para fins de viabilizar a transferência do montante depositado para a conta bancária indicada no ID: 18442873, cuja titularidade pertence a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 28 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador